Tribunal: TJMT
Processo: 1005576-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005576-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ARIVALDO FERREIRA JUNIOR - CPF: 570.833.711-72 (AGRAVANTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E NULIDADE DE CLÁUSULAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR À
RÉ QUE DEPOSITE EM JUÍZO O VALOR EQUIVALENTE ÀS PARCELAS PAGAS PELO AUTOR -
MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito reside na existência de um “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Chácara de Recreio com Respectiva Cotas de Frações Ideais”, referente a compra de dois lotes cada um com 140 m2, no empreendimento Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos, bem como que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais), conforme demonstrativo de pagamento trazido junto a inicial.

De outra banda, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o autor efetuou o pagamento da quantia estabelecida no contrato, restando prejudicado com a não devolução do valor, aliado ao fato de que restou demonstrado, prima facie, que a parte requerida tinha conhecimento da irregularidade do empreendimento no momento da comercialização.

O depósito judicial resguarda, na verdade, o próprio processo, acautelando o interesse das partes, de acordo com o resultado útil do processo, em proveito delas próprias, seja quem vier a ser a vitoriosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por ARIVALDO FERREIRA JUNIOR, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Resolução Contratual com Restituição de Valores Pagos com Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Nulidade de Cláusulas com Indenização por Dano Moral no 1010142-71.2022.8.11.0041, movida em desfavor de SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a restituição integral do valor pago no importe R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais).

Alega o agravante que celebrou contrato de compra e venda de loteamento de chácaras, pelo qual pagou R$ 26.300,00, mas que foi induzido ao erro quando adquiriu os lotes, pois assinou o contrato acreditando que o imóvel era legítimo e legalizado, vez que a obra foi embargada por irregularidades, sendo esta indeferida.

Afirma que o empreendimento se trata de área rural e o Agravante que adquiriu os lotes não irá conseguir emitir escritura pública em seu nome em razão da metragem dos lotes.

Sustenta que o empreendimento se encontra embargado por violar normas ambientais, além de que foram vendidos pela Empresa Agravada sem que, de fato, tivesse a propriedade do bem imóvel.

Aduz que apenas soube que o empreendimento estaria irregular pelos meios de comunicação, onde uma publicação do jornal “Olhar Jurídico” trouxe a informação de que o Ministério Público de Mato Grosso havia instaurado um Inquérito Civil para apurar danos ambientais nos empreendimentos da Empresa Secolo.

Atesta que não tinha conhecimento jurídico para saber que, por se tratar de uma propriedade rural, apenas poderia ter seu lote regularizado caso ele medisse 1.500 m2.

Informa que ao tomar conhecimento acerca da irregularidade, entrou em contato com a parte requerida para a realização de um acordo e restituição dos valores pagos, no entanto, as tentativas restaram infrutíferas.

Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência para que a Requerida promova imediatamente, o depósito judicial do valor de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais) e, n
o mérito, seja dado provimento ao recurso,
para reformar a decisão recorrida.

O pedido liminar de liminar recursal foi deferido em parte para determinar que a agravada/requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia paga no contrato em discussão, devendo o magistrado de piso aplicar as medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do CPC (ID 123495974).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 133299662).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Resolução Contratual com Restituição de Valores Pagos com Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Nulidade de Cláusulas com Indenização por Dano Moral proposta por ARIVALDO FERREIRA JUNIOR em desfavor de SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, afirmando que celebrou com a requerida um Contrato de Compra e Venda de 2 (dois) lotes na Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos, pelo valor total de R$ 26.300,00, o qual já foi quitado.

Narra que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) embargou o empreendimento da parte requerida, adquirido pelo autor, por ausência de licença ambiental, ocasionando a paralisação das obras, além da ação civil pública de n° 1027269-56.2021.8.11.0041 interposta pelo Ministério Público Estadual, vez que a requerida promoveu o desmate de vegetação sem autorização do órgão ambiental competente, bem como realizaram intervenções indevidas em APP.

Assim, ajuizou a demanda requerendo, em sede de antecipação de tutela, seja determinado que a Ré efetue a restituição integral do valor pago no importe R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais), devidamente corrigido através de deposito judicial.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Há que se ressaltar que o Juízo de origem não agiu de forma prudente ao indeferir a tutela antecipada pretendida, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A probabilidade do direito reside na existência de um “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Chácara de Recreio com Respectiva Cotas de Frações Ideais”, referente a compra de dois lotes cada um com 140 m2, no empreendimento Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos, lote 22, Quadra 14, e Lote 43, Quadra 14, Zona Rural do Município de Cuiabá/MT – Rio Coxipó Mirim (ID 80300814-origem)

Verifica-se, ainda, que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais), conforme demonstrativo de pagamento trazido junto a inicial (ID 80300822 e ID 80300823-origem).

O agravante/requerente também comprovou que em fevereiro de 2022 comunicou a Requerida a pretensão de rescindir o pacto e de obter a restituição dos valores pagas, conforme e-mail e tratativas por whatsapp enviada pelo agravante e recebido pela agravada sem que tenha dado um posicionamento concreto ao autor (ID 80300825 e 80300826-origem).

Portanto, em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista o contrato particular de compromisso de compra e venda de chácara de recreio com respectivas cotas de frações ideais, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, o embargo do empreendimento e o comprovante do pagamento das parcelas.

De outra banda, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o autor efetuou o pagamento da quantia estabelecida no contrato, restando prejudicado com a não devolução da quantia, aliado ao fato de que restou demonstrado, prima facie, que a parte requerida tinha conhecimento da irregularidade do empreendimento no momento da comercialização.

Assim, perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pelo agravante, sem que haja qualquer prejuízo para a agravada, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato, a agravada poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.

Sobre o tema já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – OBRA PARALISADA DESDE 2012 - DETERMINAÇÃO DE QUE A REQUERIDA DEPOSITE EM JUÍZO OS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A prova inequívoca dos fatos alegados e a verossimilhança das alegações associadas a uma das hipóteses previstas no art. 273, inc. I e II, do CPC são requisitos para o deferimento da referida medida. No caso concreto, havendo substancial atraso na entrega da obra objeto da ação de rescisão do contrato particular de compra e venda, resulta viável a tutela antecipada deferida para que a construtora/vendedora deposite em juízo as parcelas pagas pela autora/compradora, até o julgamento final da demanda. Isto porque, a princípio, se em tese a compradora tem direito à rescisão e devolução dos valores pagos, de outro lado, a agravante poderá levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença, se for o caso de improcedência da rescisão do contrato.” (TJ-MT, RAI 45445/2014, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addário, Julgado em 17/12/2014)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PREDAS E DANOS - DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PROBLEMAS FINACEIROS – DIREITO QUE ASSISTE AO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - RECURSO PROVIDO. É um direito do consumidor desistir do negócio em qualquer situação, a legislação brasileira não exige um motivo para que o comprador solicite o distrato ou rescisão do contrato, a desistência é um direito que cabe ao consumidor. Deve ser autorizada a interrupção do pagamento das parcelas até que se decida a resolução contratual, haja vista que não se mostra razoável continuar pagamento de contrato do qual se pretende a rescisão.” (TJ-MT, RAI 77871/2016, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 13/09/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRÉ-CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL (COTA DE UNIDADE HOTELEIRA AUTÔNOMA) – DEMORA NA ENTREGA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INEXISTÊNCIA – RISCOS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL – PRETENSÃO DO AUTOR EM RESCINDIR O CONTRATO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR PAGO PELO AUTOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- A realização de contrato definitivo dependia de iniciativa da empresa requerida, que, após a confirmação do negócio, deveria providenciar a assinatura dos compradores no instrumento contratual, mediante comunicação escrita ao endereço dos agravados ou outra forma de comunicação, conforme prevê a Cláusula 2.3 do pré-contrato. Mas, mesmo com o devido pagamento realizado pelos consumidores, que confirmaram o negócio, não existe nos autos qualquer ato de comunicação para a formalização do contrato definitivo, culpa que não pode ser atribuída aos compradores, por se tratar de dever da vendedora. 2-
A demora injustificável da entrega de imóvel, que é incontroversa, e, presentes os requisitos para concessão parcial da antecipação da tutela, torna viável o depósito em Juízo pela empreendedora do valor pago pelos autores/compradores, até o julgamento final da demanda, visto que em tese, o comprador tem direito à rescisão e devolução dos valores pagos, lado outro, a empreendedora poderá levantar os valores depositados com o trânsito em julgado da sentença, se improcedentes os pedidos da ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de quantias pagas c/c indenização por dano moral.
3-“O atraso de conclusão e entrega do imóvel causada por dificuldade de contratação de mão de obra, demora em portos, escassez de materiais de construção não configuram causas de força maior ou caso fortuito, pois constituem risco inerente à atividade desenvolvida pela incorporadora.” (TJ-MT, RAI PJe no 1000756-19.2017.8.11.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, Julgado em 06/06/2017)

O depósito judicial resguarda, na verdade, o próprio processo, acautelando o interesse das partes, de acordo com o resultado útil do processo, em proveito delas próprias, seja quem vier a ser a vitoriosa.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a retenção dos valores pela Agravada.

Com tais considerações,
CONHEÇO

do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a agravada/requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente a quantia paga no contrato em discussão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022